Tribunal: TJES
Processo: 5004878-44.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004878-44.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO VINICIUS DA CRUZ JOSINO

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DEMORA PARA APRESENTAÇÃO DE
ALEGAÇÕES FINAIS
. ELASTECIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL PROVOCADA POR AÇÃO DA DEFESA. NÃO CONSTATADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO.
DETERMINAÇÃO PARA NOMEAÇÃO DE NOVO DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR NA DEFESA DO PACIENTE. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL.

PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
RÉU QUE OSTENTA OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO.

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
.

1. Consoante entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os prazos processuais não têm características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

2. Na hipótese, a paralisação dos autos há 11 (onze) meses somente para a elaboração de Alegações Finais por Defensor Dativo revela-se tempo que extrapola o razoável, o que não induz à imediata soltura, porém exige o imediato retorno da marcha processual.

3. A necessidade de prisão preventiva do paciente, eis que o delito de homicídio por ele perpetrado encontra-se inserido em contexto de disputa de tráfico de drogas. Além disso, ostenta 3 (três) ações penais em curso, sendo duas delas pela prática do delito de homicídio e uma por porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03).

4. Ordem parcialmente conhecida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004878-44.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO VINICIUS DA CRUZ JOSINO

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004878-44.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO VINICIUS DA CRUZ JOSINO

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. DEMORA PARA APRESENTAÇÃO DE
ALEGAÇÕES FINAIS
. ELASTECIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL PROVOCADA POR AÇÃO DA DEFESA. NÃO CONSTATADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO.
DETERMINAÇÃO PARA NOMEAÇÃO DE NOVO DEFENSOR DATIVO PARA ATUAR NA DEFESA DO PACIENTE. RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL.

PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
RÉU QUE OSTENTA OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO.

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
.

1. Consoante entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os prazos processuais não têm características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

2. Na hipótese, a paralisação dos autos há 11 (onze) meses somente para a elaboração de Alegações Finais por Defensor Dativo revela-se tempo que extrapola o razoável, o que não induz à imediata soltura, porém exige o imediato retorno da marcha processual.

3. A necessidade de prisão preventiva do paciente, eis que o delito de homicídio por ele perpetrado encontra-se inserido em contexto de disputa de tráfico de drogas. Além disso, ostenta 3 (três) ações penais em curso, sendo duas delas pela prática do delito de homicídio e uma por porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03).

4. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004878-44.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO VINICIUS DA CRUZ JOSINO

COATOR: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
PAULO VINÍCIUS DA CRUZ JOSINO

em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, nos autos do Processo tombado sob nº

0002039-46.2021.8.08.0030
.

Sustenta a D. Defensoria Pública Estadual que o paciente encontra-se preso cautelarmente há aproximadamente 03 (três) anos. Informa que os autos estão paralisados há mais de 11 (onze) meses, sem que até a data da impetração do
writ
tenha sido nomeado Defensor Dativo para apresentar alegações finais em favor do paciente. Assim, sustentando o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, requer a imediata revogação do cárcere cautelar, e, no mérito, a confirmação da tutela.

No caso em tela, após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

De acordo com os documentos colacionados pela D. Defensoria Pública, fora nomeado advogado dativo para atuar na Defesa do paciente, o qual, apesar de intimado para apresentar Alegações Finais nos autos de origem, quedou-se inerte até a presente data, perfazendo mais de 11 (onze) meses de paralisação dos autos para cumprimento do ato.

Consoante entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os prazos processuais não têm características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

Na hipótese, a paralisação dos autos há 11 (onze) meses somente para a elaboração de Alegações Finais por Defensor Dativo revela-se tempo que extrapola o razoável, o que não induz à imediata soltura, porém exige o imediato retorno da marcha processual.

Diante deste cenário, ainda em decisão proferida em caráter liminar, determinei que o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, no prazo máximo de 72:00 horas, nomeasse novo Defensor Dativo para apresentar Alegações Finais em favor do paciente, sendo a decisão cumprida no dia 23.4.2024.

Além disso, relembro o teor do enunciado sumular n. 52/STJ, pelo qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Por fim, pontuo que permanece a necessidade de prisão preventiva do paciente, eis que o delito de homicídio por ele perpetrado encontra-se inserido em contexto de disputa de tráfico de drogas. Não bastasse, ostenta 3 (três) ações penais em curso, sendo duas delas pela prática do delito de homicídio e uma por porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei nº 10.826/03).

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar anteriormente deferida, para
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
, com o fim de determinar a nomeação de novo defensor dativo em favor do paciente (
ato cumprido pela apontada autoridade coatora
) mantendo-se, por outro lado, a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)